Tribunal: TJMT
Processo: 1010439-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010439-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO - CPF: 817.966.921-15 (AGRAVANTE), GABRIELA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 071.995.791-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE - ESTUDANTE - NECESSIDADE - NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É condição essencial para a redução, majoração ou exoneração de pensão alimentícia, a comprovação de modificação na situação financeira do alimentante, ou do beneficiário, capaz de alterar as condições do binômio da necessidade/possibilidade, existentes quando do momento da fixação do encargo.

Não havendo nos autos prova inequívoca de que a alimentanda já não mais necessita do valor fixado a título de alimentos, bem como de que o alimentante não possui condições de manter os alimentos nos termos atuais até o final do processo original, não há como suspender o pagamento da verba alimentar ou mesmo reduzir o seu valor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Esp. Família e Sucessões da Capital, que nos autos da ação Revisional de Alimentos n. 1040725-44.2019.8.11.0041 movida por G. S. N,

assistida por sua genitora
ELAINE SOARES DO ROSÁRIO
, deferiu parcialmente a liminar pretendida, majorando os alimentos para o correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 798,40 (setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Sustenta o agravante que, a agravada já alcançou a maioridade civil no decurso da ação originária, sem ter preenchido as exigência que legitimam a continuidade do recebimento de alimentos, menos ainda as que possibilitam a majoração em seu favor, além de que, o valor fixado se encontra desproporcional com suas reais necessidades, e com o que seu genitor pode pagar; assim, não possui o direito de continuar recebendo alimentos.

Argumenta que, para que continuem sendo pagas pensões alimentícias em favor da agravada, a mesma deve comprovar sua matrícula e frequência a rede de ensino técnica ou superior, para que somente assim, seja demonstrada a necessidade de manutenção dos alimentos provisórios, que estão sendo pagos em prol da sua única e exclusiva sobrevivência, pois os estudos, exigem tempo do estudante, dificultando seu ingresso ao mercado de trabalho.

Aduz o agravante que, não deve continuar respondendo por uma obrigação que não mais lhe diz respeito, visto que o pagamento da pensão é descontado em sua Folha, tratando-se, portanto, de verba alimentar, que faz diferença para sua subsistência pessoal e a de sua família, em especial pela realidade atual em que vive, com um filho e esposa que dependem do mesmo para sobreviver, enquanto a agravada, não estuda e nem ao menos trabalho para promover seu próprio sustento.

Requer a suspensão da decisão ora agravada, para que seja deferida a tutela de urgência, determinando a reforma da decisão agravada (ID 25444518), a fim de a agravada seja intimada para apresentar provas de que realmente faz jus a manutenção da pensão alimentícia; e, que seja dado total provimento ao presente recurso para fim de modificar a decisão que deferiu o pedido liminar apresentado pela parte autora, ora denominada agravada, para que os alimentos provisórios, majorados pelo juízo de 1o grau, sejam exonerados, visto que a agravada já alcançou a maioridade civil, e que não está frequentando aulas de curso profissionalizante, em conjunto com o fato de que não possui qualquer enfermidade ou deficiência que lhe retire a capacidade para o labor; subsidiariamente, caso o pedido da alínea anterior não seja atendido, pugna-se pela alteração dos alimentos provisórios, para que seja alterado o quantum dos alimentos fixados provisoriamente pelo juízo de 1o grau, para aquilo que o pai consegue pagar, e com o que a filha precisa receber, que é 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, que no momento traduz a importância de R$ 522,50 (quinhentos e vinte dois reais, e cinquenta centavos).

A liminar foi indeferida. (id. 46342990)

Contrarrazões. (id. 47408970)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar ante a ausência de interesse público na lide. (id. 48681469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Esp. Família e Sucessões da Capital, que nos autos da ação Revisional de Alimentos n. 1040725-44.2019.8.11.0041 movida por G. S. N, assistida por sua genitora ELAINE SOARES DO ROSÁRIO, deferiu parcialmente a liminar pretendida, majorando os alimentos para o correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 798,40 (setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

É cediço que a majoração, redução ou exoneração da obrigação alimentar encontra respaldo legal no art. 1.699 do CC/2002, que segue in verbis:

"Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

É certo também, que, para concessão da antecipação de tutela, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Incumbe, todavia, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do artigo 333 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a análise de um pedido revisional de alimentos com possível exoneração deve ser feita com atenta apreciação das provas carreadas aos autos, para que seja possível aferir se houve alguma alteração nas condições financeiras das partes, capaz de ensejar a revogação do dever de prestar alimentos ou mesmo a modificação do valor.

No presente caso, o agravante afirma que a agravada, atingiu a maioridade.

Todavia, tal alegação, não é suficiente para que haja a redução e ou exoneração na prestação alimentícia, uma vez que cabe aos genitores proporcionar aos filhos, quando possível, os meios para que sua educação não seja prejudicada.

Ademais, o entendimento da jurisprudência e que a obrigação de prestar alimentos não se extingue automaticamente com a maioridade, vejamos:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. Com o advento da maioridade, é vedada a exoneração automática da obrigação de prestar alimentos fundada no dever de sustento, a qual terá continuidade com fundamento no dever de parentesco, se comprovada a necessidade pelo filho. Precedentes. Na execução de sentença que condenou o pai a prestar alimentos ao filho, permanece incólume o título executivo judicial ainda que atingida a maioridade, porque comprovado no curso do processo que perdura a necessidade do alimentado. Recurso especial não conhecido". (REsp 510247/SP Recurso Especial 2003/0002031-2, Ministra Nancy Andrighi).

Ainda, em se tratando de filho maior, mas que depende do auxílio para concluir os estudos é necessário o provento até o fim de sua formação profissional.

A propósito:

"FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. ALIMENTADO EM FASE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA. Nos termos do artigo 1699 do CC/02, se sobrevier mudança na situação financeira das partes poderá o interessado reclamar ao juiz sua exoneração da obrigação de prestar alimentos. - São devidos alimentos ainda que o alimentado seja maior, desde que não tenha completado sua formação escolar e esteja provado o binômio necessidade-possibilidade. (1.0079.06.281798-0/001, Relator: Des. Dídimo Inocêncio de Paula).

Lado outro, no que se refere ao alimentante, ora agravante, não foi possível vislumbrar qualquer impossibilidade de arcar com o valor fixado em primeira instância, consequentemente não há como deferir seu pleito. Seria necessário para se deferir o pedido que a mesmo produzisse provas inequívocas, tanto de suas condições, quanto da redução que sofreu em seu poder econômico.

Desta forma, como não há nos autos prova inequívoca de que a alimentanda já não mais necessitam do valor fixado a título de alimentos, bem como de que o alimentante não possui condições de manter os alimentos nos termos atuais até o final do processo original, não há como suspender o pagamento da verba alimentar ou mesmo reduzir o seu valor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020